Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO. BOLETO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, não se verifica o deferimento do pleito de Gratuidade de Justiça. Além disso, a própria apelada esclareceu que o pedido de Gratuidade de Justiça foi um erro material, pois as custas foram devidamente recolhidas
2. Não tendo a apelante encaminhado os boletos para pagamento, nem tampouco viabilizado a emissão desses por meio adequado, a Ação Consignatória é a alternativa apropriada para que o devedor se desonere do vínculo obrigacional.
3. A fixação dos honorários advocatícios já se deu no percentual mínimo legalmente previsto, não havendo se falar em redução.
4. Recurso conhecido e não provido.